Tribunal: TJSP
Processo: 2171848-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Acolhimento de excesso de execução. Não fixação de honorários. Insurgência subsistente. Tese fixada no recurso especial repetitivo n.o 1134186/RS, Tema 410 do C. STJ. Decisão reformada para fixação de verba honorária de 10% sobre o valor a ser decotado dos cálculos do exequente, valor esse a ser apurado em primeiro grau. RECURSO PROVIDO.